Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP PRESCINDÍVEIS. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICULAR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo é medida que se impõe.
2. O reconhecimento pessoal do réu realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, uma vez que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada apenas quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado, como ocorreu no caso.
3. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório quando além de coerente e harmônica, for corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
5. Recurso conhecido e desprovido.